Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES ANTERIOR E LATERAL. CHUVA. INGRESSO EM VIA MARGINAL. CULPA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO CONCLUSIVO. PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS MEDICAMENTOS E DESLOCAMENTOS. REAL VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal possui presunção de imparcialidade e legitimidade. Precedente desta Turma.
3. Demonstrado que o réu ingressou com seu veículo na alça de acesso da DF-095 para a respectiva via marginal quando as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis, não há como reconhecer a culpa exclusiva nem a corresponsabilidade do segundo autor pelo acidente.
4. A incerteza sobre a real vítima lesionada no dia e em decorrência do acidente afasta a responsabilidade do réu pelo pagamento das despesas com medicamentos e com deslocamentos pleiteadas pelos autores.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.